Tribunal: STJ
Processo: 0021409-74.2024.8.16.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2236669 - PR(2025/0366346-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: A N P DE C A C
ADVOGADOS
: FÁBIO MARTINS PEREIRA - PR029505
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - PR031311
LUCAS ALENCAR PRETO - PR051797
GUSTAVO FRANCO GOIS - PR036430
RICARDO LUÍS LOPES KFOURI - PR032458
MURILO DE SOUZA CELESTRINO - PR078086
RECORRIDO
: A DE F
RECORRIDO
: C DE F
RECORRIDO
: F DE F
RECORRIDO
: G DE F
RECORRIDO
: I N
RECORRIDO
: J DE F J
RECORRIDO
: J M DE F
RECORRIDO
: P DE F
RECORRIDO
: P DE F
ADVOGADOS
: HELOIZA ROSE DE FREITAS SILVA - PR106452
ROBERTO DE MELLO SEVERO - PR023046
INTERES.
: K K Y E F L
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. FLEXIBILIZAÇÃO DO
§ 4o, DO CPC.
ART. 382,
DISCUSSÃO DE REQUISITOS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
1. Ação de produção antecipada de provas.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a melhor interpretação do art. 382,
§ 4o, do CPC é aquela que não veda em absoluto a resistência à decisão que
defere a produção antecipada de provas, admitindo-se o afastamento da
limitação de recorribilidade na hipótese em que a parte em face da qual é
deferida a produção de provas pretende questionar a própria presença dos
requisitos que autorizam a propositura da referida ação.
3. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento,
24/02/2026
02/03/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA54640324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:08
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 583736b3-e7f5-4611-aefa-f9568ffc8ec7

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:08
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 583736b3-e7f5-4611-aefa-f9568ffc8ec7

RECURSO ESPECIAL No 2236669 - PR (2025/0366346-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: A N P DE C A C
ADVOGADOS
: FÁBIO MARTINS PEREIRA - PR029505

FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - PR031311

LUCAS ALENCAR PRETO - PR051797

GUSTAVO FRANCO GOIS - PR036430

RICARDO LUÍS LOPES KFOURI - PR032458

MURILO DE SOUZA CELESTRINO - PR078086
RECORRIDO
: A DE F
RECORRIDO
: C DE F
RECORRIDO
: F DE F
RECORRIDO
: G DE F
RECORRIDO
: I N
RECORRIDO
: J DE F J
RECORRIDO
: J M DE F
RECORRIDO
: P DE F
RECORRIDO
: P DE F
ADVOGADOS
: HELOIZA ROSE DE FREITAS SILVA - PR106452

ROBERTO DE MELLO SEVERO - PR023046
INTERES.
: K K Y E F L
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. FLEXIBILIZAÇÃO DO
§ 4o, DO CPC.
ART. 382,
DISCUSSÃO DE REQUISITOS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
1. Ação de produção antecipada de provas.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a melhor interpretação do
§
art. 382,
4o, do CPC é aquela que não veda em absoluto a resistência à decisão que
defere a produção antecipada de provas, admitindo-se o afastamento da
limitação de recorribilidade na hipótese em que a parte em face da qual é
deferida a produção de provas pretende questionar a própria presença dos
requisitos que autorizam a propositura da referida ação.
3. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53016532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:46
Código de Controle do Documento: dd5e516e-db3f-41b8-955e-7e8a327df2fe

Examina-se recurso especial interposto por A N P DE C A C, fundamentado
nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional.
Recurso especial interposto em: 14/4/2025.
Concluso ao gabinete em: 6/10/2025.
de produção antecipada de provas, ajuizada por A DE Fe OUTROS
Ação:
em face da recorrente e OUTRO.
determinou a produção de prova pericial.
Decisão:
negou provimento ao agravo interno interposto pela recorrente,
Acórdão:
mantendo a decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento
por ela intentado, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO
DE INSTRUMENTO, ANTE A EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO
ANTECIPADA DE PROVA. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. I - O
§ 4°, do CPC, é
art. 382,
expresso ao não admitir a interposição de recurso em procedimento antecipado de
provas, exceto no caso de indeferimento total da produção da prova pleiteada, o que
não é o caso dos autos. II - Ação com natureza de jurisdição voluntária e com caráter
meramente instrutório. III - Inaplicabilidade do inciso VI do
do CPC, visto que
art. 1.015
não se cuida de ação de exibição de documentos propriamente dita. DECISÃO
MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(e-STJ fl. 247)

opostos pela recorrente, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
aponta a existência de dissídio jurisprudencial e alega
Recurso especial:
violação dos artigos 382, § 4o, 489, § 1°, III, IV e VI, 927, 1.022, II e parágrafo único, I,
e 1.015, I, II e VI, do CPC. Além de negativa de prestação jurisdicional, defende, em
síntese, a tese de que a decisão que defere a produção antecipada de provas é
impugnável por agravo de instrumento quando a irresignação versar sobre a
presença dos requisitos que autorizam a propositura da ação.
É o relatório.
VOTO
- Do entendimento firmado pelo STJ
Conforme se depreende dos autos, a recorrente interpôs agravo de
instrumento em face da decisão que deferiu o pedido de produção antecipada de
provas e determinou a apuração do valor do fundo de comércio da sociedade K K Y E
F L. Em suas razões, sustentou ser parte passiva ilegítima e apontou a incompetência
do juízo.
Documento eletrônico VDA53016532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:46
Código de Controle do Documento: dd5e516e-db3f-41b8-955e-7e8a327df2fe

O TJ/PR deixou de conhecer do recurso em razão da regra do
§
art. 382,
4o, do CPC, que prevê a irrecorribilidade da decisão que defere a produção
antecipada de provas.
Tal posicionamento, contudo, destoa da jurisprudência desta Corte, que
entende que a melhor interpretação do dispositivo precitado é aquela que não veda
em absoluto a resistência à decisão que defere a produção antecipada de provas,
admitindo o afastamento da limitação de recorribilidade na hipótese em que a parte
em face da qual é deferida a produção de provas pretende questionar a própria
presença dos requisitos que autorizam a propositura da referida ação. Nesse sentido:
Quarta Turma, DJe
e
Terceira
REsp 2.043.440/RJ,
23/1/2024;
REsp 2.191.738/SP,
Turma, DJEN 27/3/2025.
Portanto, considerando a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal
de Justiça quanto à matéria controvertida nestes autos, o recurso especial merece
provimento.
Diante da solução proposta, fica prejudicada a análise da alegação de
negativa de prestação jurisprudencial.

Forte nessas razões,
ao recurso especial, para
DOU PROVIMENTO
determinar o retorno dos autos ao TJ/PR, a fim de que prossiga no julgamento do
agravo de instrumento.
Documento eletrônico VDA53016532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:46
Código de Controle do Documento: dd5e516e-db3f-41b8-955e-7e8a327df2fe

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.236.669 / PR
Número Registro: 2025/0366346-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00151860420238160045 00214097420248160000 00395180520258160000 151860420238160045
214097420248160000 395180520258160000 39518052025816000000151860420238160045
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : A N P DE C A C
ADVOGADOS
: FÁBIO MARTINS PEREIRA - PR029505
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - PR031311
LUCAS ALENCAR PRETO - PR051797
RICARDO LUÍS LOPES KFOURI - PR032458
GUSTAVO FRANCO GOIS - PR036430
MURILO DE SOUZA CELESTRINO - PR078086
RECORRIDO
: A DE F
RECORRIDO
: C DE F
RECORRIDO
: F DE F
RECORRIDO
: G DE F
RECORRIDO
: I N
RECORRIDO
: J DE F J
RECORRIDO
: J M DE F
RECORRIDO
: P DE F
RECORRIDO
: P DE F
Documento eletrônico VDA54617793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:43:10
Código de Controle do Documento: af635c6a-0859-46f8-b9f4-a365819f8f88

ADVOGADOS
: ROBERTO DE MELLO SEVERO - PR023046
HELOIZA ROSE DE FREITAS SILVA - PR106452
INTERES.
: K K Y E F L
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES - LIMITADA
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). GUSTAVO FRANCO GOIS, pelas partes: RECORRENTE: A N P DE C A C e
.: ASSOCIACAO NORTE PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER.
Dr(a). ROBERTO DE MELLO SEVERO, pelas partes: RECORRIDO: A DE F,
RECORRIDO: C DE F, RECORRIDO: F DE F e outros.
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
24/02/2026
02/03/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:43:10
Código de Controle do Documento: af635c6a-0859-46f8-b9f4-a365819f8f88